Tribunal: STF
Processo: ARE 1478515
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante os argumentos consignados no documento eletrônico 220.



    A agravante sustenta que se aplica no caso dos autos o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235) e RE 627.189/SP (Tema 479).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico ser o caso de tornar sem efeito a decisão agravada.



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110/SP, da relatoria do ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 



    Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.”



    Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 13/9/2022, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:  



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”  



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”  



    Com esse mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.457.376/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/10/2023; ARE 1.403.772/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2022; RE 1.457.360/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2023; RE 1.449.019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2023; RE 1.447.622/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023; e ARE 1.468.841/SP, de minha relatoria, DJe 29/11/2023.



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar legítima a competência do Município de Goiânia/GO quanto a exigência prévia de licença ambiental para a instalação de Estação de Rádio Base - ERB, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão constitucional análoga, não realizou a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 3.110/SP, bem como no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral).



    A disciplina das telecomunicações com seus aspectos técnicos e reflexos sobre o meio ambiente é matéria outorgada ao desempenho normativo da União, nos termos do inc. XI do art. 21 e do inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Não se trata de matéria sujeita ao exercício da competência concorrente.



    Ao exigirem licença ambiental para instalação de Estações Rádio-Base de Telefonia Celular no Estado de Goiás, as normas impugnadas estabeleceram regras que conflitam diretamente com a regulamentação nacional prevista nas Leis nºs 9.472/1997, 11.934/2009 e 13.116/2015.



    Posto isso, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida para reconhecer a violação à tese do Tema 1235 da Repercussão Geral e dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para manter a instalação das antenas transmissoras de sinal de telefonia de propriedade da recorrente, restabelecendo a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais. Prejudicado o recurso de agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator